Tribunal: TJDFT
Processo: 0742961-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742961-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZELIA ALVES MIRANDA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão do Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do DF, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ele apresentada. Observo que foi interposto Agravo Interno de ID 53310157. Assim, intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Transcorrido o prazo ou apresentadas as contrarrazões, retornem os autos conclusos para julgamento simultâneo dos dois recursos. Brasília, 10 de novembro de 2023 17:31:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador